Tribunal: TJMT
Processo: 1041827-67.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041827-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINES SIGNOR - CPF: 921.554.801-72 (APELANTE), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS (APELADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZACAO LTDA - ME - CNPJ: 43.778.455/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE – NÃO CONHECIDA – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELA TERCEIRA EMBARGANTE – RECURSO
DESPROVIDO
.

1-
“Não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante”
. (TJ-MT - AC: 00039564420148110004 MT). No caso, das razões do apelo é possível extrair teses aptas à reforma da sentença, de modo que não há falar em ofensa ao citado princípio.

2- A decisão que rejeita a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (art. 101, CPC); contudo, não pode ser objeto de análise por esta Câmara porque foi arguido em contrarrazões do Apelo e não em recurso interposto pelo impugnante/apelado. Havendo interesse na reforma da sentença, cabia a parte interessada interpor o recurso próprio e adequado, consoante previsões normas processuais, o que não ocorreu no caso concreto.

3- De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, a demonstração de interesse de produzir provas, por meio da petição inicial ou de contestação, não isenta a parte do ônus de especificar as provas quando intimada, dada a necessidade de informar ao Juízo acerca da relevância e pertinência da sua realização. Na hipótese, embora intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante quedou-se inerte.

4- Nos termos do artigo 677 do Código de Processo Civil,
“na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”
. Logo, a procedência dos pedidos formulados nesta Ação decorre da comprovação, pela Autora/Embargante/Apelante, de posse legítima sobre o bem constrito judicialmente; contudo, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não demonstrou ser possuidora do imóvel em litígio. Não há qualquer prova de que na época da constrição residia no local ou exercia posse sobre o bem e, de conseguinte, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1041827-67.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marines Signor Bambil
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Capital nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em virtude da Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, n.º 6681-51.1998.811.0041, ajuizada pelo Embargado/Apelado –
Marco Antônio Dias
, em face da empresa
Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda
.

Os pedidos foram julgados improcedentes, a decisão que determinou a suspensão da constrição sobre o imóvel objeto da lide foi revogada e, por fim, a Embargante/Apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado aos Embargos de Terceiro, com a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que diferente do exposto na sentença, não se manteve inerte quanto à produção de provas, haja vista que, na petição inicial, indicou as provas que pretendia produzir, quais sejam: documental e testemunhal.

Ainda aduz que não se manifestou sobre a proposta de acordo apresentada pelo Recorrido, porque não tem interesse em pagar novamente pelo que já pagou.

Assevera que a sentença é injusta, pois não juntou apenas um contrato datado de 2005, sem testemunhas, e sim a cadeia dominial do imóvel, comprovando que a colonizadora vendeu o bem para “Pedro” em 2002, e que adquiriu o imóvel daquela pessoa em 2005.

Com esses fundamentos, requer o provimento do Recurso, a reforma da sentença e o acolhimento do pedido inicial. Alternativamente, pugna que o
decisum
seja anulado, com o retorno dos autos para instrução processual e oitiva de testemunhas.

Contrarrazões no Id. 95502487, em que o Recorrido suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, insurge-se quanto à gratuidade concedida à Apelante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo.

Na primeira análise dos autos, determinei sua remessa ao Cejusc de 2.º Grau para oportunizar as partes a possibilidade de resolverem consensualmente a controvérsia; contudo, não houve acordo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, consigno que a
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
suscitada pelo Apelado Marco Antônio Dias nas contrarrazões não comporta guarida. Isso porque, conquanto sem primor, das razões do apelo é possível extrair teses aptas à reforma da sentença, de modo que não há falar em ofensa ao citado princípio.

Com efeito,
“não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante”
. (TJ-MT - AC: 00039564420148110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020).

Logo,
rejeito a prefacial
.

Nas contrarrazões, o Apelado também se insurge, preliminarmente,
quanto ao

benefício da gratuidade concedido e mantido à Recorrida
.

Sabe-se que a decisão que rejeita a impugnação o benefício da gratuidade da justiça não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (art. 101, CPC); contudo, não pode ser objeto de análise por esta Câmara porque foi arguido em contrarrazões do Apelo e não em recurso interposto pelo impugnante/apelado.

Com efeito,
“as contrarrazões não são a via adequada para reiterar a impugnação à justiça gratuita, a qual foi oportunamente apresentada pela parte ré, bem como analisada e rejeitada na sentença, ocorrendo a coisa julgada em relação a essa matéria, por ausência de interposição de recurso pela parte interessada.”
(TJ-MG - AC: 10000200837565001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/08/2020, Data de Publicação: 13/08/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO C/C COBRANÇA.
INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA
. [...]. Prolatada decisão que rejeita a impugnação à justiça gratuita, havendo claro interesse recursal, cabia a parte interessada interpor o recurso próprio e adequado, consoante previsões normas processuais vigentes, não sendo as contrarrazões recursais a via propícia para tanto. [...].
(TJ-DF 07192186520188070003 DF 0719218-65.2018.8.07.0003, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Portanto,
não conheço da preliminar
.

No mérito, oportuno consignar que a controvérsia tem origem no cumprimento da sentença que acolheu os pedidos formulados pelo Apelado Marco Antônio Dias e condenou a empresa Juruena ao pagamento de R$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais), corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a data de 10/01/2003 e 1% (um por cento) a partir de 11/01/2003, haja vista que, depois do trânsito julgado do
decisum
, o Sr. Marco Antônio/Apelado procedeu à atualização da condenação e pugnou pelo início do cumprimento da sentença no valor de R$ 2.519.687,63 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos) e, como não ocorreu o pagamento voluntário no prazo legal, requereu a penhora
on line
; contudo, o valor bloqueado foi ínfimo (R$ 1.820,94); logo, requereu a penhora dos bens registrados em nome da devedora.

Deferido o pedido, expediu-se o mandado de penhora dos imóveis registrados no 1.º Serviço Notarial de Cotriguaçu, sob diversas matrículas (números: 06, 045, 0300, 0786, 1.046, 1.067, 1.068, 1.069, 1.074, 1.075, 1.076, 1.077, 1.078, 1.079, 1.080, 1.081, 1.082, 1.083, 1.084, 1.086, 1.134, 1.151, 1.200, 1.329, 1.330, 1.331, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.763, 2.580, 2.581, 2.621, 2.794, 2.826, 3.011, 3.159, 3.210, 3.211, 3.229, 3.309, 3.315, 3.353, 3.354, 3.441, 3.564, 3.768, 3.812, 3.843, 3.927, 3.930, 3.931, 3.932, 3.933, 3.934, 3.935, 3.937, 3.938, 3.939, 3.940, 3.942, 3.943, 3.944, 3.945, 3.946, 3.947, 3.948, 3.949, 3.950, 3.951, 3.952, 3.953, 3.954, 3.955, 3.956, 3.957, 3.958, 3.959, 3.960, 3.961, 3.963, 3.964, 3.964, 3.965, 3.966, 3967, 3.968, 3.969, 3.971, 3.972, 3.974, 3.975, 3.976, 3.977, 3.978, 3.979, 3.980, 3.981, 3.982, 3.983, 3.984, 3.985, 3.986, 3.988, 3.989, 3.990, 3.991, 3.992, 3.993, 3.994, 3.995, 3.996, 3.997, 3.998, 3.999, 4.000, 4.001, 4.002, 4.003, 4.004, 4.005, 4.006, 4.007, 4.008, 4.009, 4.010, 4.011, 4.012, 4.013, 4.014, 4.015, 4.016, 4.017, 4.018, 4.019, 4.020, 4.021, 4.022, 4.023, 4.024, 4.025, 4.026, 4.027, 4.028, 4.029, 4.030, 4.031, 4.032, 4.033, 4.034, 4.035, 4.037, 4.038, 4.039, 4.040, 4.041, 4.042, 4.043, 4.044, 4.045, 4.046, 4.047, 4.048, 4.049, 4.050, 4.051, 4.052, 4.053, 4.054, 4.055, 4.056, 4.057, 4.058, 4.059, 4.060, 4.061, 4.062, 4.063, 4.064, 4.065, 4.066, 4.067, 4.068, 4.069, 4.070, 4.071, 4.072, 4.073, 4.074., 4.075, 4.076, 4.077, 4.078, 4.079, 4.080, 4.081, 4.082, 4.083).

A grande maioria desses imóveis estava ocupado por outras pessoas, o que acarretou o ajuizamento de inúmeros Embargos de Terceiros, dentre eles este, cuja sentença é objeto do Recurso de Apelação.

Ao consultar o andamento daqueles Embargos de Terceiro, constatei que, em vários, foi firmado acordo entre o Sr. Marco Antônio e o(s) Embargante(s) e, ao verificar que neste processo, o Apelado Marco Antônio apresentou proposta de acordo (Id. 95502478) e que o prazo para manifestação decorreu
in albis
, determinei a remessa dos autos ao Cejusc de 2.º Grau para possibilitar às partes a resolução consensual do litígio; contudo, conforme relatado, as partes não transigiram.

Pois bem. Na petição inicial dos Embargos de Terceiro, a Apelante alegou que a Ação foi ajuizada para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel, ao qual alega ser possuidora.

Argumentou que, em 05/06/2002, a empresa Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda. alienou o imóvel denominado Chácara 10, da Quadra C, com área de 4,40 hectares, integrante de fração da matrícula 1046, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cotriguaçu, ao Sr. Pedro Alves Campos que, por sua vez, vendeu o bem para Apelante em 20/07/2005, pelo preço de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Aduziu que, desde a data em que adquiriu o imóvel, ali tem vivido com sua família, exercendo a posse direta do bem, e que soube do registro da penhora por meio de comentários na cidade e grupos do aplicativo
WhatsApp
.

Assim, requereu a suspensão imediata das medidas constritivas e sua manutenção da posse do imóvel e, ao final, requereu o cancelamento da constrição e que fosse mantida definitivamente na posse do bem.

O pedido liminar foi deferido e os benefícios da justiça gratuita concedida à Apelante.

Na defesa, o Apelado rechaçou os argumentos expostos pela Recorrente e se insurgiu quanto ao deferimento da gratuidade.

Intimadas para manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir, o Recorrido informou que não tinha interesse na produção de provas e apresentou proposta de acordo, com o pagamento da quantia de 20% (vinte por cento) do valor venal do imóvel.

A Apelante não se manifestou.

Intimada novamente, o prazo, mais uma vez, transcorreu
in albis
.

Sobreveio a sentença recorrida, em que os pedidos foram julgados improcedentes, a decisão que determinou a suspensão da constrição sobre o imóvel objeto da lide foi revogada e, por fim, a Embargante foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, com a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante alega que diferente do exposto na sentença, não se manteve inerte quanto à produção de provas, haja vista que, na petição inicial, indicou as provas que pretendia produzir, quais sejam: documental e testemunhal.

A irresignação não comporta acolhida porque, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, a demonstração de interesse de produzir provas, por meio da petição inicial ou de contestação, não isenta a parte do ônus de especificar as provas quando intimada, dada a necessidade de informar ao Juízo acerca da relevância e pertinência da sua realização.

Para ilustrar:

[...] Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo,
não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008. Dessa forma, a harmonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STJ atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ. [...].
(REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos
.
O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas
. 2.
Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial
. Precedentes. 3.
Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido
.
(AgRg no REsp 1376551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013). (sem grifos no original)

Logo, inobstante à Apelante tenha requerido, na petição inicial, a produção de todos os meios de prova admitidos, especialmente documental e testemunhal, não atendeu à ordem da Julgadora singular de especificar as provas, motivo pelo qual a tese não comporta guarida.

A Recorrente também aduz que não se manifestou sobre a proposta de acordo apresentada pelo Recorrido, porque não tem interesse em pagar novamente pelo que já pagou.

Neste capítulo, importa consignar que o Apelado não apresentou proposta no sentido de vender o imóvel à Recorrente, e sim em pagá-la a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do imóvel.

Ademais, a inércia da Recorrente quanto à proposta de acordo em nada influenciou
no fundamento
da Julgadora singular para o indeferimento dos pedidos iniciais, qual seja: inexistência de prova da posse.

A Recorrente ainda sustenta que a sentença é injusta, pois não juntou apenas um contrato datado de 2005, sem testemunhas, e sim a cadeia dominial do imóvel, comprovando que a colonizadora vendeu o bem para “Pedro” em 2002, e que o adquiriu daquele senhor em 2005.

A análise dos autos deixa evidente que, com a petição inicial, a Apelante carreou para os autos recibos de pagamento emitidos por Pedro Alves Campos em favor da empresa Juruena Empreendimentos; Proposta de Compra de Chácaras e Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, ambos em nome do Sr. Pedro Alves Campos; e Termo de Cessão e Transferência de Direitos Sobre Imóvel, em que Pedro Alves cedeu e transferiu à Apelante todos os direitos sobre o imóvel pelo preço de R$ 8.000,00 (oito mil reais), datado de 20/07/2005.
Nada mais
.

Nos termos do artigo 677 do Código de Processo Civil,
“na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”
.

Assim, a procedência dos pedidos formulados nesta Ação decorre da comprovação, pela Autora/Embargante/Apelante,
de posse legítima

sobre o bem constrito judicialmente
e registrado em nome da empresa Juruena Empreendimentos, pois conforme já exposto os Embargos de Terceiro tem como fundamento a alegada posse da Recorrente.

Contudo, da análise das provas produzidas nos autos, constata-se, sem grande dificuldade, que a Apelante
não
se desincumbiu do ônus que lhe competia, não demonstrou ser possuidora do imóvel em litígio.
Não há qualquer prova de que na época da constrição residia no local ou exercia posse sobre o bem e, de conseguinte, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

No mesmo norte:

EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. PROVAS MÍNIMAS. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial. 2. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme o disposto no art. 677 do CPC. 3. A ausência de provas mínimas sobre a posse, o domínio e a qualidade de terceiro inviabiliza a permanência no imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07008851920198070007 DF 0700885-19.2019.8.07.0007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/09/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE LEGÍTIMA. PROVA. AUSÊNCIA. Ausente prova de posse legítima sobre o bem objeto de constrição, bem como considerando o enfrentamento da controvérsia de forma robusta em anterior ação de reintegração de posse, não há como acolher os embargos de terceiro.
(TJ-MG - AC: 10079110550518001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/11/0019, Data de Publicação: 29/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE POSSE. POSSE DOS VENDEDORES. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Ausente prova capaz de demonstrar que os vendedores do imóvel estavam na posse do bem quando da venda efetivada em favor dos embargantes, deve ser mantida a sentença que desacolheu os embargos de terceiro. [...].
(TJ-RS - AC: 70079100228 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018).

Destaco que com as razões do Recurso, a Apelante carreou para os autos três fotografias: duas de faturas de energia elétrica em nome de Laerte Bambil Flores e uma de uma residência. Contudo, tais documentos também não são capazes de demonstrar o exercício da posse à época da constrição judicial, já que sequer é possível saber onde está localizado o imóvel cujas fotografias foram juntadas aos autos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação.

Diante do desprovimento integral do Apelo, consoante a orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor dado aos Embargos de Terceiro, mantida a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021